Tribunal: STF
Processo: ARE 1361579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - Policiais Civis - Pleito de recebimento dos proventos correspondentes à remuneração do cargo que ocupavam quando da inatividade – Admissibilidade - Art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal - Requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe da carreira - Sentença de improcedência Recurso.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “Conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à parte autora e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, se os cargos estão dispostos em níveis, entende-se que os 5 (cinco) anos exigidos devem ser satisfeitos no nível em que deva ocorrer a inatividade, conforme prevê o art. 6º, inciso IV da Emenda Constitucional nº 41/03. Aliás, essa interpretação já foi adotada no Parecer PA 123/2004, o qual encontra-se nos autos.”  (eDOC 19, p. 6)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 21, p. 4)



    A Décima Primeira Câmara Cível, em juízo positivo de retratação, “adequou o julgado para dar provimento ao recurso dos autores, para fins de correção monetária e de juros moratórios, os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017.” (eDOC 21, p. 21)



    A parte ré, ora recorrente, ratificou o recurso extraordinário. (eDOC 22)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, ante a aplicação dos temas 810 e 578 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 25)



    Interposto o agravo interno (eDOC 27, p. 1), a Presidência da Corte de origem, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 6, pp. 5-7)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constata-se que a matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578).



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 17, pp. 4-6)



    “Assegurado aos servidores públicos a norma de transição, que “permite ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações (que devem ser as de Direito Público), que tenha ingressado no serviço público até 16.12.1998 (EC 20/98) aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...) II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria (Cfe. HELY LOPES MEIRELLES, editora Malheiros, 40ed., pág. 539). Registre-se, o requisito temporal para o cálculo dos proventos, deve ser com base na permanência no cargo efetivo do servidor ao tempo de obtenção da aposentadoria.



    (...)



    Desta forma, a divisão da carreira de policial civil em classes constitui promoção na carreira, e não alteração de cargo do servidor público. In casu, os servidores foram promovidos à classe superior na carreira da polícia civil, desta forma, essa ascensão funcional não incide a incidência temporal de cinco anos para efeito de aposentadoria. Assim, deve ser acolhido o pedido dos apelantes de recebimento dos proventos correspondentes aos vencimentos do nível em que se encontravam ao tempo de aposentação. Esse o entendimento do STF, conforme se verifica no aresto proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 813763, rel. MIN. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 01/02/2011, com a seguinte ementa:



    (...)



    No tocante aos juros de mora e atualização monetária, deve ser observado o recente julgamento do Plenário do STF, nas ADIN n.ºs 4.425 e 4.357, em 14 de março de 2013, o qual declarou a inconstitucionalidade da EC 62, de 2009, e “por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09”. Desta forma, diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal deve-se corrigir monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e determinar a incidência dos juros de mora de 6% ao ano, nos termos da redação original do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.



    (...).”



     Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o prazo do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe atingida.  Saliento, todavia, a ressalva de meu entendimento pessoal, no sentido de que a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo para fins de aposentadoria deve ser correspondente ao último patamar ocupado pelo servidor em atividade, sob pena de inativação com os proventos correspondentes ao patamar anterior.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente